Tribunal: TJES
Processo: 0026007-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026007-65.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VALOR INDICADO PELO DEVEDOR NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
A parte Embargante ao apresentar seus embargos à execução demonstrou ter sido habilitado crédito em favor da exequente na Recuperação Judicial, em valor muito superior à quantia executada.
2.
A Exequente, por outro lado, apesar de alegar que o crédito não estaria incluído na recuperação judicial, não trouxe qualquer elemento de prova neste sentido.
3.
De qualquer sorte, em consulta ao andamento da Ação de Recuperação Judicial vê-se que proferida sentença extintiva em razão da falência decretada.
4.
Portanto, carece de interesse processual a parte Exequente, diante da indicação, nos autos da Recuperação Judicial, do crédito perseguido na execução embargada, além de já ter sido decretada a sua falência, não havendo como se prosseguir com o feito executivo individual.
5.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026007-65.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA QUINTEIRA MARTINS - ES8973-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que acolheu os presentes Embargos à Execução e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial nº 0016303-62.2016.8.08.0024, por considerar ausente o interesse de agir da exequente diante da habilitação do crédito perseguido na Recuperação Judicial da executada.

A apelante sustenta basicamente:
a)
que a presente execução se refere a créditos de serviços executados posteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial e não foram incluídos no rol;
b)
que se faz necessária a remessa dos autos ao juízo falimentar para seu regular processamento quanto aos atos de constrição patrimonial.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pela recorrente em suas razões, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença recorrida. Explico.

Em que pese sustentar a parte apelante que o crédito perseguido na Execução de Título Extrajudicial nº 0016303-62.2016.8.08.0024 seria posterior ao pedido de recuperação judicial, não trouxe a exequente qualquer elemento de prova neste sentido.

Por outro lado, a parte Embargante ao apresentar seus embargos à execução demonstrou ter sido habilitado crédito em favor da exequente na Recuperação Judicial, em valor muito superior à quantia executada.

De qualquer sorte, em consulta ao andamento da Ação de Recuperação Judicial nº 0033163-75.2015.8.08.0024, observo que já foi proferida sentença extintiva em 21/06/2022, em razão da falência decretada nos autos 0011153-32.2018.8.08.0024, em 13/02/2020.

Ou seja, por qualquer ótica que se analise a questão, conclui-se não haver como se prosseguir com a demanda executiva na forma pretendida pela recorrente.

No mesmo sentido já restou decidido em outras cortes e neste TJES, vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO HABILITADO NO PROCESSO DE SORGUIMENTO. 1. A controvérsia limita-se à possibilidade ou não da suspensão da execução até o recebimento do valor em sede de Recuperação Judicial. 2. Dessarte, havendo aprovação do plano de recuperação judicial por meio de assembleia de credores, com sua consequente homologação pelo juízo da falência, deve ser extinta a ação de execução individual, ajuizada em face do devedor principal, uma vez que o crédito exequente passa a estar inserido no quadro de credores no juízo competente, no âmbito do processo de sorguimento. 3. Com efeito, a novação do débito (art. 59 da Lei Especial), efetivamente implica a extinção da ação na medida em que a relação jurídica anterior foi substituída por uma nova, não sendo possível falar em inadimplência com base em dívida extinta. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO - Apelação Cível 5703738-54.2019.8.09.0137 2ª Câmara Cível - REINALDO ALVES FERREIRA Publicado em 15/06/2023 19:18:48)

EMENTA: EXECUÇÃO. CRÉDITO DA EXECUÇÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. PLANO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovação do plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação antes suspensa prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (STJ, REsp 1272697/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015). II. Tendo sido a Execução ajuizada antes da homologação do Plano de Recuperação Judicial, é a Apelante/Executada quem deve responder pelos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e provido, para inverter o ônus da sucumbência. (TJES - Apelação Cível nº 0004501-62.2011.8.08.0050, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Data: 17/Aug/2023)

Desta feita, carece de interesse processual a parte Exequente, diante da indicação, nos autos da Recuperação Judicial, do crédito perseguido na execução embargada, além de já ter sido decretada a sua falência, não havendo como se prosseguir com o feito executivo individual.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.